Tribunal: TJSP
Processo: 1010829-86.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico – Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos – Alegação de sequelas decorrentes de procedimento cirúrgico – Ausência de prova do não emprego dos meios adequados e da melhor técnica no atendimento médico – Ação proposta em face do médico - Extinção, de ofício, por ilegitimidade passiva - Tema 940, STF - Sentença de improcedência confirmada

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico – Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos – Alegação de sequelas decorrentes de procedimento cirúrgico – Ausência de prova do não emprego dos meios adequados e da melhor técnica no atendimento médico – Ação proposta em face do médico - Extinção, de ofício, por ilegitimidade passiva - Tema 940, STF - Sentença de improcedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.